Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CPC. ESBOÇO DE PARTILHA. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O art. 1.015, inc. II, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.
2. A decisão interlocutória que deixa assentado, expressamente, a forma como deverá ser partilhado o bem objeto da demanda, versa sobre o mérito do processo, devendo ser impugnada por meio de agravo de instrumento.
3. Não oferecido o recurso próprio, a decisão que determinou os termos da partilha do bem se encontra preclusa.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.Unânime.